Tribunal: TJSP
Processo: 1005113-40.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Danos morais configurados. Caracterização do dano moral que prescinde da ingestão dos corpos estranhos encontrados no alimento, conclusão esta que se coaduna com recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Valor de R$

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Danos morais configurados. Caracterização do dano moral que prescinde da ingestão dos corpos estranhos encontrados no alimento, conclusão esta que se coaduna com recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se afigura mais adequado do que aquele pretendido pelo demandante.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, por maioria de votos.